Tribunal: TJBA
Processo: 8066827-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066827-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: LEILA CRISTINA ARAUJO SILVA COTRIM

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, JOSE CARLOS NOGUEIRA, VICTOR GOMES NUNES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegou excesso de execução, sustentando (i) a ilegalidade da cobrança de juros de mora não previstos expressamente no título judicial e (ii) a impossibilidade de execução conjunta de honorários advocatícios fixados em processo de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão expressa no título judicial impede a incidência de juros de mora no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em embargos à execução podem ser executados conjuntamente no mesmo processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença não é genérica quando o executado indica valor que entende devido e apresenta demonstrativo de cálculo, permitindo a análise do mérito, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

4.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, incidindo automaticamente sobre o débito, independentemente de previsão expressa no título judicial.

5.

A mora do devedor é suficiente para gerar a obrigação de pagamento de juros, conforme art. 407 do Código Civil, sendo desnecessária sua expressa fixação na sentença.

6.

O art. 322, § 1º, do CPC estabelece que os juros legais integram o pedido principal, reforçando sua natureza implícita.

7.

A Súmula 254 do STF consolida o entendimento de que os juros moratórios devem ser incluídos na liquidação, ainda que omissos o pedido inicial ou a condenação.

8.

A inclusão de juros e correção monetária pode ser determinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem violação à coisa julgada ou configuração de julgamento extra petita.

9.

O art. 85, § 13, do CPC autoriza a inclusão das verbas sucumbenciais fixadas em embargos à execução no débito principal, promovendo economia e celeridade processual.

10.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º) assegura ao advogado a faculdade de executar os honorários nos mesmos autos, legitimando a cobrança conjunta.

11.

A jurisprudência do STJ admite tanto a incidência automática de juros e correção quanto a cumulação das verbas honorárias no mesmo cumprimento de sentença, em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e incidem automaticamente, ainda que ausente previsão expressa no título judicial. 2. A inclusão de juros e correção monetária pode ser determinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. As verbas honorárias fixadas em embargos à execução podem ser acrescidas ao débito principal e executadas no mesmo processo, conforme art. 85, § 13, do CPC. 4. A execução conjunta de honorários advocatícios atende aos princípios da economia e da eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 407; CPC, arts. 322, § 1º, 505, 507, 525, § 4º, e 85, § 13; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 254; STJ, AgInt no REsp 2.073.159/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2023; STJ, REsp 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024; TJ-BA, AI nº 8077389-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 11.03.2025; TJ-SP, AI nº 2276642-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 11.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8066827-65.2025.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
e como Agravada
LEILA CRISTINA ARAÚJO SILVA COTRIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA